Tribunal: TJMT
Processo: 0011929-95.2015.8.11.0010
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011929-95.2015.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BBM S/A - CNPJ: 15.114.366/0003-20 (EMBARGANTE), ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - CPF: 366.185.658-80 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (EMBARGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - ARRESTO SOBRE ALGODÃO – GARANTIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE O EMBARGANTE E DEVEDOR – PERÍCIA REALIZADA – PRODUTO COLHIDO DE FAZENDA OBJETO DO PENHOR EM FAVOR DO EMBARGANTE – NOTICIA DE ACORDO NA DEMANDA EXECUTIVA – NÃO AFETAÇÃO AO OBJETO DOS EMBARGOS – RESTITUIÇÃO DO BEM AO EMBARGANTE (ORA APELADO) OU O PAGAMENTO DO EQUIVALENTE - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO EMBARGANTE SOBRE A GARANTIA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DO ARTIGO 85, §11 DO CPC – INOCORRÊNCIA –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE -
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Já estipulado o percentual máximo de honorários advocatícios na sentença, inaplicável a majoração na fase do recurso.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
0011929-95.2015.8.11.0010

Embargante
:
BANCO BOCOM BBM S.A

Embargado
:
AGROVENCI – COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BOCOM BBM S.A,
contra acórdão proferido no RAC nº
0011929-95.2015, que manteve sentença de
procedência dos
Embargos de Terceiros
movidos pelo ora embargante contra a embargada
Agrovenci,
d
e desconstituição do arresto realizado
nos autos Código 69567
.

Aduz o acerto do acórdão que manteve a sentença recorrida. Todavia, sustenta pequena omissão no que tange a aplicação do artigo 85, §11º do CPC.

Ressalta que com o desprovimento do apelo ajuizado pela embargada, necessária a majoração dos honorários nos termos do artigo 85, §11º do CPC.

Pede o provimento do recurso para majorar os honorários em 20% sobre o valor da condenação.

Devidamente intimada, a embargada não apresentou contraminuta (certidão ID 44685479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos pelo apelado
BANCO BOCOM BBM S.A
,
a fim de sanar omissão no que tange a majoração dos honorários advocatícios previstos no artigo 85, §11, do CPC.

Verifica-se que o recurso de apelação interposto por
AGROVENCI – COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA., ora embargada
, contra sentença que julgou
procedentes
os Embargos de Terceiros, movidos pelo ora embargante
BANCO BOCOM BBM S.A,
foi desprovido

para manter o
decisum
impugnado.

A sentença impugnada condenou a embargada ao pagamento das custas e honorários fixados
em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
(ID 31057509).

Inaplicável, portanto, a majoração dos honorários prevista no § 11 do art. 85 do NCPC, porquanto a sentença já estabeleceu o percentual máximo (20%), caso em que não pode ser ultrapassado, conforme estabelecido na parte final do próprio dispositivo:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido, já se manifestou o STJ:

“...9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo” ... (AgInt nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 762.075 MT, Rel. Min. Felix Fischer, Dje 7.3.2019).

Posto isso, como não há omissão a ser sanada,
nega-se
provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020